Tribunal: TJDFT
Processo: 0754128-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. CONTAS DOS SÓCIOS E ENTIDADES COLIGADAS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO.
1 – Tutela de urgência. Arresto cautelar. Risco ao resultado útil do processo. O arresto anterior à citação configura medida excepcional e “pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento” (Acórdão 1703035, 07323705320228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2 – Indícios de ocultação patrimonial. No tocante aos agravados BIT LIFE BENEFICIOS LTDA e HERMES SALAMON S A E G LTDA, os documentos juntados na origem indicam que as referidas empresas promovem a intermediação da cobrança dos boletos relativos ao plano de saúde da empresa executada. Contudo, tal circunstância não é suficiente para comprovar, ao menos neste momento processual, que a executada estaria se utilizando das empresas mencionadas para ocultar o seu patrimônio. Por outro lado, com relação ao demais agravados, sócios da executada, o fato de as contas da executada estarem “zeradas” causa, no mínimo, estranheza, tendo em vista ser operadora de plano de saúde que recebe receita todos os meses dos beneficiários do plano. Soma-se a isso o fato de um dos sócios possuir postagem na rede social Instagram anunciando assessoria para ocultar patrimônio do Poder Judiciário (“Protegemos a sua conta contra bloqueio judicial").
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
lp